Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Por meio da petição de ID 49995212, a parte agravante pede a reconsideração da decisão de ID 49515614, que julgou prejudicado o exame do agravo de instrumento em razão da perda de objeto face à prolação de sentença na origem. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal nem se presta à impugnação de decisões judiciais, observado que seu protocolo não possui o condão de suspender ou interromper prazos processuais. Nos autos originários, há sentença prolatada que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo executivo. A pretensão versada no agravo de instrumento resta ampla e evidentemente prejudicada pela cognição ampla e exauriente exercida no feito originário, reservando-se eventual irresignação ao manejo do recurso cabível à instância. Mantenho a decisão de ID 49515614 pelos seus próprios fundamentos. Operada a preclusão quanto à decisão de ID 49515614, com as cautelas de praxe, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora